Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0735929-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERVUS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME RECORRIDO: MAURA DO COUTO MOREIRA DA CONCEICAO, FABIANO PEIXOTO DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado (ID 344750098, ID de origem 118090807) apresentado por SERVUS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS em face de MAURA DO COUTO MOREIRA DA CONCEIÇÃO e FABIANO PEIXOTO DA CONCEIÇÃO, contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré / Recorrente a pagar aos Autores a indenização securitária de R$ 6.000,00. Alega a recorrente ausência de intimação da sentença condenatória, vez que somente os Autores foram devidamente intimados (certidão ID 108466859); além de sua ilegitimidade passiva; nas razões do recurso, aduz que apesar de o animal possuir seguro, a cirurgia de que necessitava não era por ela coberta, pois não restou demonstrada a indispensabilidade à imediata preservação da vida do animal. Requer a nulidade de todos os atos processuais materializados após a prolação da sentença, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, por fim, seja reformada a sentença para reconhecer a legitimidade da conduta da seguradora. Contrarrazões sob o ID 34475108, ID de origem 119750222; onde os recorridos alegam que a revelia foi decorrente da ausência de contestação, vez que o Recorrente compareceu à audiência de conciliação; que o recurso inominado é intempestivo, já que já houve o trânsito em julgado da sentença; no mérito, que há ausência de fundamentação, pois a alegação de ilegitimidade já sofreu preclusão, sendo sua alegação, agora, nulidade de algibeira; ademais a responsabilidade da empresa é clara, pois parte da relação contratual. DECIDO. De início, em análise detida dos autos, observa-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Conforme certidão de ID 34475079 (Id de origem 110128685) a sentença transitou em julgado no dia 1/12/2021. O recurso inominado foi apresentado no dia 11/3/2022 (ID 34475098, ID de origem 118090807). Dispõe o art. 42 da Lei 9099/1995 que o prazo para o recurso inominado é de 10 dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 16/11/2021 (certidão de ID 34475075, ID de origem 1084023,84), por publicação no DJe, vez que o Réu foi revel e não possuía advogado constituído. Exclui-se da contagem o dia em que o recorrente tomou ciência da sentença (art. 224 do CPC), de modo que o prazo processual começou a fluir a partir do dia 17/11/2021 (quarta-feira) e findou-se no dia 30/11/2021. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1380216, 07005034220218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1295729, 07064709320178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1219008, 07282869720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução n.o 20, de 21/12/2021. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora